Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal/processo de apuração de ato infracional está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória/representação. No caso concreto, a justa causa não resta configurada, uma vez que o único indício de autoria existente nos autos é o reconhecimento por fotografia, realizado cerca de quase três meses depois do ocorrido, após as vítimas terem tido informações, em rede social, de foto dos suspeitos. Ademais, o reconhecimento apresentou divergências com as características físicas dos autores fornecidas no dia dos fatos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou o pedido de instauração do processo de apuração de ato infracional.